Tribunal: CARF
Processo: 10183.001799/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001799/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ MACHADO BALSTER NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.140 a 148) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Mauro Celso Gomes Ferreira no valor de R$
12.318,78 consolidado em 26/02/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de malha em que se apurou:
· dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 7.784,22;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001799/2010-94
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.918 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001799/2010-94

· dedução indevida com dependentes de R$ 4.967,64;
· dedução indevida com despesa de instrução de R$ 2.707,60;
· dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 10.384,67;
· dedução indevida de despesa médicas de R$ 11.788,20.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.156) do lançamento em
02/03/2010.
A impugnação de fls. 02 a 05 foi protocolada em 23/03/2010, na qual o sujeito
passivo alega, em síntese, que:
· apresentou à autoridade lançadora apenas parte dos documentos requisitados, em
razão do reduzido tempo estabelecido e diante de suas atribuladas atividades como médico;
· apresenta informe de rendimentos da Sul América Seguros de Vida e
Previdência S/A bem como os comprovantes de pagamentos das contribuições à previdência
privada;
· apresenta certidões de nascimento de seus filhos para comprovar a situação de
dependência;
· apresenta os comprovantes de pagamentos das despesas com instrução de seus
filhos;
· apresenta declaração de sua ex-esposa informando ter recebido a quantia de R$
10.384,67 a título de pensão alimentícia;
· apresenta o comprovante da despesa com plano de saúde Unimed, comprovando
o valor de R$ 6.690,60;
· reconhece como devida a glosa de R$ 5.097,60 a título de despesa com plano de
saúde.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO
Restabelece-se a dedução a título de contribuição à Previdência Privada quando se
comprova que os recolhimentos estão dentro do limite legal, e que houve, também,
recolhimentos à Previdência Oficial.
DEPENDENTES. FILHOS. REQUISITOS.
Filhos menores de 21 anos de idade são dependentes conforme prevê a legislação
tributária.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Sendo carreados aos autos documentos que comprovam os pagamentos de despesas com
instrução, deve-se restabelecer a dedução dessas despesas até o limite previsto em lei.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO. PROVA.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.918 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001799/2010-94

Não havendo prova da efetividade dos pagamentos a título de pensão alimentícia,
mantém-se a glosa feita pela autoridade lançadora.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS.
São dedutíveis as parcelas pagas a plano de saúde relativas ao próprio sujeito passivo e
a seus dependentes informados na declaração anual de ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário apresentando razões apenas quanto a manutenção da glosa de parte
da pensão alimentícia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, afastando as glosas referentes a contribuição à previdência privada e Fapi, despesas
com dependente, despesas com instrução, parte da pensão alimentícia e parte das despesas
médicas.
Em sede recursal, o contribuinte insurge-se apenas quanto a parcela das
despesas com pensão alimentícia que foram mantidas.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.918 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001799/2010-94

despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente comprovadas.
A DRJ manteve a autuação, pois não localizou nos autos a declaração emitida
por Vânia Regina Bottini (ex-esposa) informando ter recebido, em dinheiro, a quantia de R$
10.384,67 a título de pensão alimentícia, documento este presente às e-fls. 227.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 242
DF CARF MF
Original